Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-49.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007080-49.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON SILVA ROBERTO - CPF: 023.708.421-05 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (RECORRIDO), MARIANA CARLA ROCHA MARINHO - CPF: 149.531.747-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007080-49.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Adilson Silva Roberto

Recorrido(s):

Administradora de Consorcio Regional Way Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

4. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”, foi juntado o áudio da ligação da confirmação de cadastro e validação da proposta, onde o autor confirmou que não havia promessa de contemplação imediata; que o vendedor não lhe fez promessa de entrega do bem; que as formas de contemplação são por sorteio ou lance.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Da análise dos documentos anexados aos autos evidenciam que a relação contratual reger-se-ia com observância à legislação dos consórcios.
Prova disso é que os contratos foram nominados
“proposta de adesão de consórcio”,
com outras várias disposições/termos expressos que não permitem margem de dúvida sobre a natureza do negócio, registre-se ainda que a menção de “
Não comercialização de contemplação imediata”.
Logo, não há nada que remeta à conclusão de que a contratação foi desnaturada, ou, em outras palavras, importe na caracterização de vício do negócio jurídico
. Ao contrário, da análise dos documentos anexados na inicial revela a regularidade da contratação, a ciência do contratante/consorciado, o qual assinou os documentos que fundamentam a relação jurídica entre as partes, consubstanciada na aquisição de cotas de consórcio. Ademais, o autor não especificou provas, embora lhe tenha sido facultada essa possibilidade, não havendo, repise-se, subsídios probatórios capazes de infirmar a convicção extraída dos documentos apresentados. Ressalta-se, porém, que mesmo em se tratando de relação de consumo, a parte autora deve trazer elementos mínimos a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações”.

6. Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. Danos materiais indevidos.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022